Tribunal: TJES
Processo: 5002434-63.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002434-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ROBERTA REIS DE CARVALHO CAVALCANTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5002434-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA: ROBERTA REIS DE CARVALHO CAVALCANTI

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. BAGAGEM RECUPERADA APÓS O REGRESSO DA CONSUMIDORA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
ROBERTA REIS DE CARVALHO CAVALCANTI
em face de
LATAM- LINHAS AÉREAS S/A
,

na qual a autora narra ter adquirido passagens aéreas internacionais junto à ré, em voo de ida e volta a ser operado de Vitória/ES para Nova York. Alega que foi surpreendida com alteração de seu trajeto durante a conexão em Santiago/Chile, pois a companhia requerida acrescentou nova escala em Lima/Peru, o que culminou na perda de um dia de viagem, como também em pernoite no próprio aeroporto de Santiago.

Alega que ocorreu o extravio de seus bens pessoais, o que a obrigou a adquirir novos itens para seu uso, situação que se repetiu ao longo de diversos dias, resultando em um custo aproximado de US$ 805,18, equivalente a R$ 3.961,48 (três mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). Ademais, permaneceu durante toda a viagem sem informações acerca de sua bagagem, a qual foi restituída somente após seu retorno ao Brasil. Em virtude dos fatos narrados, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contestação ao ID 10145876.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10145883):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.932,74, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10146235), sustentando que inexiste o defeito na prestação de serviço e,consequentemente, o dever de indenizar. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10146242, ocasião em que a autora requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo
recolhido, IDs 10146236 e 10146237.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 635.331 e do ARE 766.618 (Tema 210), com repercussão geral, ter reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo internacional, a referida aplicação ficou adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação aos danos morais, que continuam sendo aplicáveis as regras do CDC.

Assim, não restam dúvidas de que, no presente caso, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a recorrente fornecedora dos serviços contratados pela recorrida, na qualidade de consumidora final.

Pois bem.

Firmadas tais premissas, no caso em comento, é incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea com itinerário Vitória-EUA, com escala em São Paulo e Chile, com partida no dia 12/11/2023 (ID 10145861), e não obstante a passageira ter chegado ao destino final conforme contratado, com atraso, também restou evidenciado, a sua bagagem sofrera um extravio temporário, e a devolução ocorreu somente após o retorno da autora ao Brasil, no dia 22/11/2023 (ID 10145857).

Como bem destacado pela sentenciante:

No caso dos autos, ainda que tenha sido observado o período de 21 dias, previsto pelo §2º, inciso II, do art. 32 da Resolução n° 400 da ANAC, a autora apenas recuperou seus pertences após seu desembarque, quando já estava no Brasil, fato que tampouco é impugnado pela ré.

A situação indubitavelmente ultrapassa o mero dissabor, visto que a chegada ao destino sem os seus pertences causou ofensa aos direitos de personalidade, mormente por haver restrição ao acesso de seus itens pessoais e de higiene.

De igual modo, toda a perda do tempo útil da viagem para solução do extravio, deixa evidenciado o dano moral, diante do estresse e angústia vivenciados. Além disso, o acréscimo de uma conexão no voo da autora, como também a necessidade de pernoitar no próprio aeroporto, em solo estrangeiro, deixa evidenciado o cansaço físico e mental suportado.

É inegável a ocorrência de danos morais in re ipsa no caso em tela, com extravio de suas bagagens e restituição somente após o desembarque no Brasil, em grave prejuízo à viagem programada pela autora/recorrida, fato grave que concretamente inibiu o pleno gozo da viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.

Por sua vez, para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento da recorrida e sua intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo, a situação econômica das apeladas e a intimidação destas, para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das partes.

Nesse contexto, revela-se adequada a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, e não causar enriquecimento ilícito à vítima.
Frisa-se que a autora teve sua bagagem extraviada e chegou no País de destino, onde passaria férias com um grupo de amigas, só com as roupas do corpo e a mala de mão, sendo a bagagem devolvida apenas quando já havia retornado para sua residência no Brasil, motivo pelo qual não há falar em minoração do valor.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, possui entendimento firme no sentido de que, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Do mesmo modo, os danos materiais são evidentes, uma vez que a passageira indubitavelmente necessitava dos itens contidos na mala durante a viagem, não se configurando como um risco razoável inerente ao serviço prestado. Ademais, é possível verificar que a autora apresentou os comprovantes de gastos (ID 10145860), os quais, em face da situação vivenciada, se revelam razoáveis. Neste particular, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença, compartilhando do mesmo entendimento:

Na hipótese, como não houve declaração especial de valores (art. 22, 2 do Decreto nº 5.910/2006) nem prova da intenção qualificada do transportador (art. 22, 5 do Decreto nº 5.910/2006), impõe-se a limitação do valor da indenização por danos materiais, fixando-a em 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque (DES) nos termos do art. 22. 2 do Decreto nº 5.910/2006.

Os comprovantes de pagamento em id n° 36926988 atestam que a autora suportou prejuízo de 805,18 dólares para aquisição de roupas e itens de higiene pessoal, na data de 15/11/2023 e 17/11/2023, em razão da perda temporária de sua bagagem.

O ressarcimento deve ser calculado em moeda nacional, considerando a cotação da data do desembolso da requerente. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, é possível averiguar que na data de 17/11/2023, data do desembolso, um dólar era equivalente a R$ 4,88 em moeda nacional.

Sendo assim, considerando que a autora gastou 805,18 dólares, tem-se que em moeda nacional totalizou o prejuízo de R$ 3.932,74.

Portanto, há de ser mantido o reconhecimento do direito da autora, também quanto a esta prestação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)